Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701343-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELANE CHAVES FERREIRA AGRAVANTE: E. G. F. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.G.D.S. rep. p/ E.C.F. (genitora) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento (obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência) no 0713474-68.2023.8.07.0018 proposta em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de fornecimento do fármaco TRIKAFTA. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 183607523): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ENZO GABRIEL FERREIRA DA SILVA, representado por Elane Chaves Ferreira, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento TRIKAFTA (ELEXACAFTOR 100MG / TEZACAFTOR 75MG / IVACAFTOR 75MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 178873845. Autos relatados na Decisão ID 179037840. É o relatório. Decido. I - DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 179037840, de 23/11/2023, foi negada a tutela de urgência e determinada a remessa dos autos ao NATJUS. Na Nota Técnica ID 182865711, de 29/12/2023, o NATJUS considerou a demanda justificada. O Ministério Público oficiou pela concessão da tutela de urgência, ID 183446879. A parte autora reiterou o pedido, ID 183466425. 1- Por ora, indefiro o pedido de reconsideração pois, em que pese o NATJUS ter considerado a demanda justificada, também consignou haver evidências científicas pouco robustas. Ademais, trata-se de terapia de caráter paliativo e de elevado custo para a realidade da saúde pública brasileira (2 milhões e 200 mil reais por ano, ID 182865711), devendo ser aguardada a regular tramitação do feito com o efetivo contraditório. A tutela de evidência poderá ser apreciada por ocasião da prolação da sentença. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Acolhido o pedido de gratuidade da justiça, ID 179037840. Nota Técnica ID 182865711, de 29/12/2023. 2 _ Prossiga-se conforme a decisão que recebeu a inicial. (g.n.) O autor/agravante narra ser portador de fibrose cística pancreato-suficiente (CID E84), comprovado por meio de relatório médico, o qual recomenda o uso contínuo da medicação TRIKAFTA - ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR, (ID 178873859). Destaca que a medicação não é off label, porquanto há indicação constante em bula para a comorbidade que o acomete, proporcionando melhora na função pulmonar, qualidade e sobrevida do paciente. Revela que o tratamento é imprescindível a fim de evitar a piora progressiva que a doença provoca, sem se descurar do risco de morte. Entende presentes os requisitos exigidos pela Jurisprudência do c. STJ, Tema 106, sob a sistemática dos recursos repetitivos, além da incapacidade financeira, existência de registro na ANVISA, laudo médico fundamentado demonstrando a necessidade do tratamento prescrito e ausência de prova de eficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. Registra que o NATJUS/TJDFT classificou a demanda como justificada. No entanto, o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido, ao argumento de que se trata de terapia de caráter paliativo e de elevado custo (R$ 2 milhões e 200 mil reais por ano), devendo ser aguardada a regular tramitação do feito. Requer a antecipação de tutela em razão da probabilidade do direito, com as razões já expostas, além do perigo de dano, em razão da gravidade e o risco do estado de saúde do agravante; ameaça do agravamento do quadro geral de saúde e ausência de previsibilidade concreta no atendimento da pretensão. Já a urgência estaria consubstanciada no agravamento do quadro geral de saúde, da qualidade de vida, perigo de danos irreversíveis e irreparáveis, diminuição da eficácia e da segurança dos resultados a serem obtidos com o fármaco recomendado; além do aumento do sofrimento físico e psíquico. Ao final, requer (ID 54981903, Pág. 49): “(I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do medicamento TRIKAFTA® (ELEXACAFTOR/TEZACAFTOR/IVACAFTOR), nos termos da prescrição médica anexada aos autos, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do medicamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos; (...)” A parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. (ID 183607523, Pág. 2, dos autos de origem) É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de antecipação de tutela. Como cediço, recebido o agravo de instrumento e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, art. 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisado o pedido liminar à luz do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com a devida vênia, mas, em tese, de uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo. Explico. Em um juízo superficial do caso, constata-se do relatório médico subscrito por pneumologista pediátrico (ID 178873859, dos autos de origem), que o menor E.G.F.D.S. (10 anos, nascido em 07/01/2013) necessita do uso de TRIKAFTA (elexacaftor, tezacaftor, ivacaftor), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, cujo tratamento é classificado como “IMPRESCINDÍVEL pela piora progressiva que a doença provoca, com risco de morte precoce. A ausência do tratamento específico do defeito molecular resulta na evolução natural da FC atualmente, com a vida abreviada pela perda acelerada da função pulmonar, além da grande redução da qualidade de vida.” A Nota Técnica do NATJUS considerou a demanda como JUSTIFICADA. (ID 182865711, dos autos de origem) Do até então apurado, o agravante permanece em tratamento no Hospital da Criança de Brasília, acompanhamento que se iniciou desde os primeiros meses de vida, constante do relatório médico: “faz uso adequado das medicações disponíveis no SUS, com ótima adesão. (...) O tratamento atualmente disponível no SUS visa melhorar a depuração do muco respiratório, reduzir infecções, diminuir a perda da função pulmonar e melhorar a perda intestinal dos nutrientes, que são as consequências da alteração genética provocada pela doença. Ainda assim, porém, não impedem essa progressão para a morte precoce, com expectativa de vida ao redor de 45 anos em centros norte-americanos.” (ID 178873859, dos autos de origem) A par do exposto, mesmo sem o medicamento pretendido, o agravante permanece em tratamento, a ele sendo dispensados os protocolos usuais disponíveis no SUS, com ótima adesão. Por derradeiro, não se olvide o altíssimo custo da medicação, conforme indicado na Nota Técnica do NATJUS, custo anual do tratamento de R$ 2.241.105,99 (dois milhões, duzentos e quarenta e um mil, cento e cinco reais e noventa e nove centavos). (ID 182865711, Pág. 3/4) Portanto, conquanto sensibilizado pela relevância e importância de se atender adequadamente o recorrente com o tratamento prescrito ao diagnóstico apresentado, possibilitando melhora seu quadro clínico, observo, por outro lado, que não demonstrada urgência porquanto faz uso dos medicamentos disponibilizados no SUS, com ótima adesão. Destarte, tenho que o pedido do agravante deve ser levado ao crivo do Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça em razão da existência de interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator